Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720332-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANNA LUISA JACOMO DE PAULA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36549396) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta por ANNA LUISA JACOMO DE PAULA PINTO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça o medicamento “Mavenclad”, conforme prescrição do médico que assiste a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30,000,00 (trinta mil reais). Eis o teor do decisório (ID 126003146 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por ANNA LUISA JACOMO DE PAULA PINTO contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas nos autos. A autora alegou que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com esclerose múltipla, recebeu a indicação médica de uso de "Mavenclad", mas a ré negou o fornecimento do medicamento, sob a justificativa de que não preenche as Diretrizes de Utilização - DUT 65 do Rol de Procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021). Requereu, ao final, a concessão de gratuidade da justiça e de tutela provisória de urgência para determinar à ré o fornecimento do tratamento prescrito pelo seu médico assistente. Da gratuidade da justiça O pedido de gratuidade da justiça não deve ser deferido à autora, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, pois há indícios de que disponha de condições suficientes para arcar com as custas do processo, já que reside em área nobre de Brasília e exerce a profissão de professora. Mister, portanto, para melhor aferição da insuficiência econômica da autora a juntada de sua última declaração de imposto de renda. Apesar de o recolhimento das custas processuais ser classificado como pressuposto processual, promovo a análise do pedido de tutela provisória de urgência, pois a demanda versa sobre questão de saúde (bem jurídico indisponível). Da tutela provisória A concessão de tutela provisória de urgência antecipada depende do preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se encontra presente, pois o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. Além disso, não cabe ao plano de saúde definir qual é o melhor tratamento para o paciente, desautorizando o tratamento indicado pelo médico assistente que é pessoa mais que acompanha a paciente e possui melhor qualificação para receitar e acompanhar o tratamento. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MAVENCLAD. ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão?. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, bem como das disposições da Lei no 9.656/98. 2. As provas juntadas aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, foi diagnosticada com esclerose múltipla, necessitando do medicamento prescrito pelo médico responsável. 3. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da ANS não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 4. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 5. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável. 6. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em custear os procedimentos dispensados à parte autora é passível de gerar danos morais. 7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 8. Apelo provido." (TJDFT, Acórdão 1378497, 4a Turma Cível, Rel. DES. ARNOLDO CAMANHO, DJe 26/10/2021). O perigo de dano também restou demonstrado, já que o uso do medicamento se apresenta como indispensável ao restabelecimento da saúde da autora. Conclusão Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência postulada pela autora para determinar à ré que forneça o medicamento "Mavenclad", conforme prescrição do médico que assiste à autora (ID 125994541). Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Cite-se e intime-se a requerida, por mandado, a cumprir a determinação acima e apresentar sua resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Sem prejuízo da determinação precede, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas inicial ou juntado a última declaração de imposto de renda a fim de permitir a aferição do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, sob pena de revogação da tutela provisória e extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 18:21:45. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito (grifos do original) Pretende a recorrente a concessão de efeito suspensivo sob a alegação de que poderá sofrer dano grave e de difícil reparação em decorrência da multa diária fixada na r. decisão, uma vez que a agravada não terá condições de restituir os valores que serão pagos para a aquisição do referido medicamento. Sustenta que inexiste cobertura contratual para o tratamento postulado com o medicamento MAVENCLAD, porquanto o rol da Agência Nacional de Saúde é taxativo e a solicitação não atende aos critérios da DUT no 65 do rol vigente da ANS. Além disso, assevera que a requerente não comprovou se tratar de indicação de emergência ou urgência, conforme exigência do art. 35-C da Lei 9.656/98. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão reformada, a fim de exonerar a ré do cumprimento da referida tutela de urgência para fornecimento do medicamento em questão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, o que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Sobre o tema em debate, a 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, definiu as seguintes teses, por maioria dos votos: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Conquanto nenhum dos processos julgados por aquela seção seja representativo de controvérsia ou recurso repetitivo, ou seja, o seu resultado não possui caráter vinculante, na forma do art. 1.039 do CPC, para os demais processos que versem sobre a mesma matéria, evidente que se trata de precedente importante a indicar a futura jurisprudência da Corte Cidadã sobre a questão. Diante disso, entendo que existe a possibilidade de conciliar as teses firmadas com entendimento já sedimentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, observadas. Destaco, ainda, o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas do contrato de adesão deve ser interpretada à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 12599453 (processo referência), emitido em 23/03/2022, pelo médico neurologista Dr. Claúdio Carneiro, que a autora, atualmente com 33 anos, possui quadro de Esclerose Múltipla bem definido e já faz acompanhamento por longo período com o referido profissional, mediante uso de medicações e realização de exames de imagem de maneira regular. Consta do documento que a paciente está em uso de "Fumarato de dimetila" e que fez uso de "Natalizumabe", contudo apresentou, no curso do tratamento com este último medicamento, uma soroconversão para vírus JC, o que gerou a necessidade de troca do esquema terapêutico. E, embora a beneficiária faça uso correto e regular do "Fumarato de dimetila", o médico especialista afirma que houve evolução radiológica, haja vista que o exame de ressonância magnética de neuroeixo evidenciou aumento da quantidade de lesões em substância branca cerebral, enquanto o exame clínico mantém-se estável, apesar de ter um EDSS de 2,0 (Escala Expandida do Estado de Incapacidade), de maneira que, segundo ele, há indicação de troca da medicação para o MAVENCLAD, “com o intuito de melhor controle da evolução da doença”. O impresso de ID 125994539 (processo referência) corrobora o fato mencionado pelo profissional quanto ao resultado positivo de exame específico para detecção do vírus JC, o que, de acordo com o site especializado na área as saúde Manual MSD, aumenta a probabilidade de ocorrência de leucoencefalopatia multifocal progressiva, complicação de neuroinfecção grave associada à falta de coordenação, fraqueza ou dificuldade para falar e raciocinar e até mesmo demência e incapacidade de falar[1]. O medicamento cuja negativa a beneficiária se insurge consiste no MAVENCLAD e possui registro junto à ANVISA (ID 128535796 do processo referência), no entanto não consta a sua cobertura obrigatória na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, ao contrário do fármaco "Natalizumabe", já utilizado pela autora. A operadora de plano de saúde, ora agravante, justificou a negativa da cobertura com nesses termos: “O Medicamento em questão não preenche as Diretrizes de Utilização – DUT 65 do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 465/2021)” (ID 125994543 dos autos de referência). A despeito da RN 465/2021 (ID 125998395 do processo referência) não prevê o fármaco almejado pela segurada como de cobertura obrigatória na hipótese de Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente, constando os medicamentos "Natalizumabe" e "Fumarato de dimetila", evidente que não se traduz como óbice para a sua cobertura quando demonstrado que os tratamentos incorporados no rol da ANS não se mostram eficazes, efetivos e seguros para o tratamento da beneficiária, em atenção ao recente posicionamento do colendo STJ. Como já exposto, o esquema terapêutico com base nos medicamentos previstos no citado rol ("Natalizumabe" e "Fumarato de dimetila") culminaram com o agravamento no quadro de saúde da agravada, comprovado pelo laudo de ressonância magnética do crânio, com aumento de lesões cerebrais (ID 125994540), e exame positivo para vírus JC (ID 125994539 do processo referência), que alarga a probabilidade de ocorrência de leucoencefalopatia multifocal progressiva, podendo-se inferir que o seu direito constitucional à vida e à saúde estão severamente em perigo. Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória, inexistindo prova nos autos de que a agravada não terá condições financeiras de restituir tais gastos, como alegado pela operadora. Por fim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30,000,00 (trinta mil reais). Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Dados extraídos do sítio eletrônico: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/infec%C3%A7%C3%B5es-no-c%C3%A9rebro/leucoencefalopatia-multifocal-progressiva-lmp#:~:text=A%20leucoencefalopatia%20multifocal%20progressiva%20%C3%A9,probabilidade%20de%20contrair%20essa%20doen%C3%A7a.. Acesso em 23/06/2022.